Tribunal: TJSP
Processo: 4005165-46.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPAROS EM VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Laudo pericial atestou o mau estado de conservação do veículo – Não comprovada a alegada falha nos serviços prestados pela Requerida (ônus que incumbia à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO